Tribunal: TJMT
Processo: 1027468-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027468-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HERON MOREIRA - CPF: 024.585.601-30 (APELADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 67.865.360/0001-27 (APELANTE), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), CAMILA BRESSAN DE SOUZA - CPF: 303.405.998-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES, PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA, EM APOSENTADORIA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria de valores consignados não contratados, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver os valores cobrados indevidamente.

No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, visando reformar a sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 102746820.2017.8.11.0041, ajuizada por HERON MOREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que a ré, ora apelante, promova a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e, a título de danos morais, o pagamento de R$5.000,00, acrescidos de de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 21550495).

Em suas razões, de Id. 21550497, a apelante sustenta que o Magistrado erroneamente entendeu que houve sucessão de empresas ou de obrigações entre ela e Federal Seguros.

Relata que a Susep impôs à Federal Seguros liquidação extrajudicial e, em razão dela, todos os contratos garantidos pela Federal Seguros foram cancelados.

Aduz que a sua relação com o apelado decorreu de uma nova contratação realizada com a estipulante, sendo as cobrança legítimas, o que afasta a repetição do indébito e o dever de indenizar.

Rechaça a condenação de restituição em dobro dos valores cobrados, porque não evidenciada a má-fé, bem como o dano moral, não passando os fatos noticiados de mero aborrecimento não indenizável.

Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para a quantia de R$1.000,00.

A parte apelada apresentou as contrarrazões no Id. 21550501, por meio das quais protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que HERON MOREIRA moveu ação declaratória de inexistência de débito e reparação por dano moral e repetição de indébito contra a seguradora apelante, aduzindo que foi surpreendido com o descontos de valores efetuados em sua aposentadoria, decorrente de contrato de seguro, do qual desconhece a pactuação.

Aduz que não mantém qualquer relação jurídica com a seguradora apelante e que foram realizados descontos na sua conta de aposentadoria de dezembro de 2014 a junho de 2017.

Sobreveio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o apelante na repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), além da sucumbência, o que ensejou a interposição de recurso ora analisado.

A apelante defende, para tanto, a licitude da contratação do seguro.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o apelado é servidor público aposentado e constatou que em seu holerite haviam descontos não autorizados de sua aposentadoria, verificando, ainda, que os descontos tiveram início em dezembro de 2014 e só findaram em julho de 2017 por meio de requerimento de cancelamento.

Desconhecendo os descontos em sua aposentadoria, o apelado entrou em contato com a apelante e obteve a informação de que aqueles descontos se referiam a uma apólice de seguros.

Ao analisar a apólice constatou que jamais havia contratado tal seguro, e entrou novamente em contato com a recorrente que, por sua vez, alegou que o Recorrido passou automaticamente a ser segurado da apelante - american life, por ser anteriormente segurado da Cia Seguradora Federal Seguros, que estava em liquidação extrajudicial.

No entanto, mesmo sendo segurado da Federal Seguros, não ficou comprovado nos autos que o apelado autorizou ou assinou qualquer contrato junto a seguradora apelante.

Diante da negativa de contratação, cabe à ré, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não fez.

É certo que para nova contratação e/ou alteração contratual é necessário que haja a anuência expressa do contratante.

Inclusive, o Código Civil prevê que para alteração de apólice de seguro de vida em grupo é necessário a anuência expressa dos segurados, o que retira do estipulante o poder de modificá-lo sem o consentimento destes,
in verbis:

“Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule.

§ 1o O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, e é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.

§ 2o A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem três quartos do grupo.” (Negritei)

Dessa forma, verifica-se que os descontos efetuados pela apelante na aposentadoria do apelado, no período de dezembro/2014 a julho/2017 são indevidos.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APÓLICE CANCELADA PELA SEGURADORA A PEDIDO DA ESTIPULANTE. DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU A LEGALIDADE DA RESCISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE A SEGURADA E A ESTIPULANTE. FUNDAMENTO NÃO REBATIDO NO RECURSO. DEMAIS TESES RECURSAIS, PORÉM, CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DA SENTENÇA. CONTRATO QUE, AINDA QUE POR MERA LIBERALIDADE DA SEGURADORA, ESTAVA EM PLENA VIGÊNCIA. NECESSIDADE DE RESPEITAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES. NÃO COMPROVADA A ANUÊNCIA DE, NO MÍNIMO, TRÊS QUARTOS DO GRUPO SEGURADO NO CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE PELA ESTIPULANTE. AFRONTA AO ART. 801, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL, E AO ART. 4o, II, DA RESOLUÇÃO N. 107/2004 DO CNSP. SUSCITADO O EXERCÍCIO DO DIREITO À NÃO RENOVAÇÃO DO PACTO POR PARTE DA SEGURADORA. INSUBSISTÊNCIA. SEGURADA QUE NÃO FORA NOTIFICADA PREVIAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. CANCELAMENTO ILEGAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSASSE OS INCÔMODOS MÉDIOS VIVIDOS EM SITUAÇÕES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso se perceba durante o processo, devido a alguma irregularidade na situação do segurado, que o contrato de seguro de vida sub judice estava vigente apenas por mera liberalidade da seguradora, não se pode ignorar que, mesmo nesse cenário, o pacto vigia e que, portanto, as partes possuíam entre si obrigações e direitos que devem ser observados. Em outras palavras, o fato de a seguradora manter vigente o contrato apenas por generosidade não a desonera do cumprimento de suas obrigações contratuais, pois, se aceitou receber o prêmio, deve arcar com sua parte; afinal, o contrato foi mantido. 2. "Em contrato de seguro de vida em grupo, não obstante a estipulante agir no momento da contratação como mandatária dos segurados, para que haja qualquer alteração do contrato, não basta a concordância da estipulante, sendo (TJSC, Apelação Cível n.necessária a anuência expressa e escrita dos segurados. " 2006.017073-8, Terceira Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 14/11/2006).3. "A Segunda Seção desta Corte pacificou o entendimento de que inexiste abuso na cláusula que prevê a possibilidade de não renovação de contrato de seguro de vida em grupo, desde que haja prévia notificação em prazo razoável [...]" (STJ, EDCL no RESP 1167920/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/10/2015). (TJSC; AC 0025262-36.2010.8.24.0008; Blumenau; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcus Túlio Sartorato; DJSC 21/06/2017; Pag. 115 - Negritei)”

Assim, revela-se ilícita a conduta da apelante ao retirar da aposentadoria do apelado valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelo dano causado.

Os valores devem ser devolvidos em dobro, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, ante à má-fé do credor.

Sobre o tema já me pronunciei em outras oportunidades,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
(N.U 0000414-73.2014.8.11.0018, Ap 53241/2017, MINHA RELATORIA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018) sem grifos no original.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – SERVIÇO DEFEITUOSO – COBRANÇAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE – ÔNUS DA OPERADORA DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME – DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DOLO – MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente.
[...]
(N.U 0039667-62.2015.8.11.0041, Ap 145611/2017, MINHA RELATORIA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

O dano moral está configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na aposentadoria, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que
o valor de R$5.000,00
arbitrado na primeira instância atende tais critérios, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020